Tribunal: STJ
Processo: 0485237-40.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 970725 - PR (2024/0485237-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDSON PETTI DE FRANCA MENDONCA (PRESO)
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO
MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado para cassar acórdão desfavorável ao recorrente, condenado pelo Tribunal do
Júri por homicídio qualificado.
2. A defesa alega que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos do corréu
colhidos na fase extrajudicial, não confirmados judicialmente, e requer a nulidade do
julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido,
considerando a ausência de novos argumentos capazes de alterar a decisão anterior.
4. Outra questão é verificar se há coação ilegal que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que, na ausência de novos
argumentos, o recurso não deve ser conhecido, conforme a Súmula 182 do STJ.
6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
7. A análise do conjunto probatório revela que a condenação não se baseou
exclusivamente em declarações extrajudiciais, mas também em depoimentos de
testemunhas e informantes, respeitando a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Na ausência de novos argumentos, o agravo regimental não deve
ser conhecido. 2. O habeas corpus não pode substituir recurso próprio, salvo em casos de
Documento eletrônico VDA49394415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:30
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 2707384f-5fea-4c9a-907f-7b1d0ebc4a19

flagrante ilegalidade. 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser
respeitada quando a condenação se baseia em conjunto probatório robusto."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea "c"; CPP, art. 654, §
2o; CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29.
STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rela. Mina. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber,
julgado em 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49394415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:30
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 2707384f-5fea-4c9a-907f-7b1d0ebc4a19

AgRg no HABEAS CORPUS No 970725 - PR (2024/0485237-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDSON PETTI DE FRANCA MENDONCA (PRESO)
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO
MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado para cassar acórdão desfavorável ao recorrente, condenado pelo Tribunal do
Júri por homicídio qualificado.
2. A defesa alega que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos do corréu
colhidos na fase extrajudicial, não confirmados judicialmente, e requer a nulidade do
julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido,
considerando a ausência de novos argumentos capazes de alterar a decisão anterior.
4. Outra questão é verificar se há coação ilegal que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que, na ausência de novos
argumentos, o recurso não deve ser conhecido, conforme a Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49394420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:30
Código de Controle do Documento: 5f581946-f79f-4fb2-8447-2f6da03d5aff

6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
7. A análise do conjunto probatório revela que a condenação não se baseou
exclusivamente em declarações extrajudiciais, mas também em depoimentos de
testemunhas e informantes, respeitando a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Na ausência de novos argumentos, o agravo regimental não deve
ser conhecido. 2. O habeas corpus não pode substituir recurso próprio, salvo em casos de
flagrante ilegalidade. 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser
respeitada quando a condenação se baseia em conjunto probatório robusto."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea "c"; CPP, art. 654, §
2o; CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29.
STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rela. Mina. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber,
julgado em 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de EDSON PETTI DE
FRANCA MENDONCA contra decisão da minha lavra às fls. 1805-1812 na qual não foi
conhecido o
impetrado no intuito de cassar o acórdão que lhe foi
habeas corpus
desfavorável em razão de ter sido condenado pelo Tribunal do Júri como incurso no art.
121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal à pena de 17 anos e 03 meses de
reclusão, em regime inicial fechado.
Neste feito a defesa afirma que a condenação do paciente se deu
exclusivamente com base nos depoimentos do corréu colhidos na fase extrajudicial e que
sequer foram confirmados na fase judicial. Requer, no mérito, a concessão da ordem para
declarar a nulidade do julgado.
No agravo regimental interposto às fls. 1816-1824 o recorrente se limitou a
reproduzir os mesmos fundamentos utilizados para sustentar a impetração do
,
mandamus
como exposto acima.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49394420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:30
Código de Controle do Documento: 5f581946-f79f-4fb2-8447-2f6da03d5aff

VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a
ausência de formulação de novos argumentos suscitados pelo recorrente aptos a
ocasionarem sua alteração.
Nenhum argumento inédito foi ventilado, sequer indiretamente.
Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que inexistentes
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso
não deve ser conhecido. A propósito:
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre
ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos
estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão
pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça). Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na
inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido."
AgRg no HC 841050/ES - Quinta Turma - Relatora Ministra Daniela
Teixeira - DJE de 11.11.2024.

Ademais, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como
substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida.
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em
,
27/03/2020
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Ainda que superadas as duas questões preliminares postas acima, não
vislumbrei a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, nos
termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Na decisão acima referida, expus os fundamentos restantes da denegação da
ordem, os quais incorporo como razões de decidir neste voto:
"(...) Também não vislumbro a presença de coação ilegal que
desafie a concessão da ordem de ofício, em observância ao § 2o do
artigo 654 do Código de Processo Penal. Isto porque é possível verificar
que ao Tribunal apontado como autoridade coatora foi possível
reconhecer e elencar os elementos utilizados no âmbito do Tribunal de
Júri que levaram à condenação do paciente. Do acórdão oriundo do
Tribunal impetrado é possível extrair os seguintes fundamentos: “Sobre
o mérito, pugna a Defesa pelo reconhecimento de nulidade da decisão
proferida pelos membros do Tribunal do Júri, ao passo que o decisum
Documento eletrônico VDA49394420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:30
Código de Controle do Documento: 5f581946-f79f-4fb2-8447-2f6da03d5aff

manifesta absoluta contrariedade à prova contida nos autos, em especial
no tocante à autoria delitiva.” Como se sabe, a soberania dos veredictos
é um dos princípios basilares do Tribunal do Júri, o qual dispõe de
competência privativa para o julgamento de mérito dos crimes dolosos
contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas “c” e "d", da
Constituição Federal). Dessa forma, pacificou-se o entendimento nos
Tribunais Superiores de que a intervenção, em sede recursal, somente
será apropriada se for constatada total ausência de vínculo entre a
decisão dos jurados e a prova coligida durante a instrução processual,
restando isolada nos autos (HC 182467, Relator: Marco Aurélio, Relator
(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em , D
Je-284 DIVULG 01-12-202031/08/2020 PUBLIC 02-12-2020).
Entretanto, diante da análise do conjunto probatório, verifica-se a
presença de elementos capazes de sustentarem o édito condenatório. No
caso, a materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo do Exame
de Necropsia da vítima Lindalva Petti de França Mendonça (mov. 1.9) e
Relatório do Local de Morte (mov. 13.3, fl. 11/15). De igual modo,
constam no caderno processual provas suficientes de autoria, com
ênfase na prova oral coligida nos autos. Em Delegacia, o corréu Marcos
Rogério Cardoso de Souza declarou o seguinte: “Que aproximadamente
quatro anos atrás o interrogado foi procurado em sua casa pelas pessoas
de Edson Petti de França Mendonça e Cleide Petti de França o qual
afirmaram que tinham uma ‘encomenda’, oferecendo oito mil reais para
que o interrogado matasse ‘Nalva’. Que não falaram nenhum motivo
para que o interrogado cometesse o crime. Que Edson trazia o dinheiro
consigo e pagou ao interrogado para que então fizesse o ‘serviço’. Que
o interrogado sabia que Nalva trabalhava na assistência social do
município; Que dois dias depois foi até o local por volta do meio-dia;
Que estava com uma motocicleta Honda CG 125, e portava uma pistola
que havia adquirido no Paraguai e após o crime vendeu pois precisava
de dinheiro; Que sabia que a outra mulher que trabalhava no local com
Lindalva estava em horário de almoço facilitando o serviço. Que
chamou Lindalva e então rendeu com a arma que portava e levou até o
banheiro e falou para que se ajoelhasse; Que a vítima pediu pelo amor
de Deus para que não lhe matasse pois tinha uma criança deficiente;
Que efetuou um disparo na nuca e saiu correndo; Que no momento que
saiu do local percebeu que um vizinho viu quando subiu na moto; Que
posteriormente ficou sabendo por terceiras pessoas que ‘Gelson
Posseiro’ estaria prometendo lhe matar em virtude do dinheiro que
havia sido pago ao interrogado; Que sabendo que Gerson estava lhe
ameaçando em uma oportunidade lhe encontrou e ‘meteu bala nele’
porém não acertou; Que o interrogado afirma que Lindalva estava em
processo de separação com seu marido Edson e iria para Santa Catarina;
Que Edson queria ficar com os bens de Lindalva; Que Edson estava
envolvido com uma outra pessoa que não sabe dizer o nome e ‘pelo
jeito’ queria ficar com ela e então encomendou a morte (...)” (mov.
13.14, fl. 15/17). Perante o Juízo, a testemunha Gustavo Vida Pereira,
Policial Militar, afirmou que foi chamado por socorristas do SAMU
para atender uma ocorrência em um depósito de merenda escolar. No
local, deparou-se com um corpo de uma mulher em um banheiro, o qual
aparentava ter sofrido bastante violência, pois havia “pedaços sólidos”
Documento eletrônico VDA49394420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:30
Código de Controle do Documento: 5f581946-f79f-4fb2-8447-2f6da03d5aff

de cabelo e dentes espalhados pelo cômodo, além de vestígios de
sangue. Ao final, contou que dentre as pessoas próximas do local,
naquele momento, ninguém soube contar em detalhes o que tinha
acontecido (mov. 376.5). A testemunha Luiz Francisco de Paula disse
que na data dos fatos foi para o depósito realizar a troca de uma
mercadoria. No local, encontrou a porta aberta e realizou o serviço, mas
não foi recebido por nenhum funcionário. Certo tempo depois, decidiu
procurar no interior do estabelecimento, momento no qual se deparou
com uma mulher caída de costas no chão do banheiro, além de vestígios
de sangue na pia e nas paredes. Ao perceber que a vítima já havia
falecido, afastou-se do cômodo e chamou a polícia. Depois que os
policiais chegaram no local, tomou conhecimento de que a ofendida
teria sofrido um disparo de arma de fogo (mov. 376.12). A testemunha
Gerson Batista da Silva, vulgo “Gerson Posseiro”, confirmou que
efetuava empréstimos particulares na Comarca de Assis Chateaubriand
e que a corré, Cleide de França, nunca lhe pediu dinheiro. Disse que
conhece o acusado Edson e que sua esposa lhe procurou, com o intuito
de pedir a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) emprestada, sob a
justificativa de que precisava realizar um procedimento cirúrgico na
cidade de Cascavel/PR. Questionado sobre a identidade da esposa, o
depoente afirmou não se recordar de seu nome, entretanto era a mulher
que estava com o réu na época. Esclareceu que se encontrou com o
casal em um bar, alguns dias antes da data dos fatos, oportunidade na
qual solicitaram o empréstimo. Explicou que forneceu a quantia
solicitada em espécie e que lhe foi avisado que se tratava de
uma cirurgia em caráter de urgência, a qual ocorreria dentro de dois ou
três dias após o referido encontro. Ressaltou que não teve conhecimento
sobre a possível autoria dos fatos e, por fim, que Edson quitou a dívida
em trinta dias (mov. 376.4). A informante Helen Bianca Mendonça da
Silva, sobrinha da vítima, declarou que o relacionamento entre a vítima
e o réu Edson perdurou por mais de 8 (oito) anos. No começo, trata-se
de uma relação amorosa, mas depois “começou brigas, traições”. Soube
que antes da data dos fatos Edson e Lucia passaram a viver juntos.
Questionada se tinha conhecimento de que em certa ocasião Edson teria
agredido a vítima, a declarante respondeu positivamente, e contou que
“foi na casa dele e que ela estava agredida, com hematomas no corpo,
cabelo arrancado e ela até fez um boletim de ocorrência e eu presenciei
esse fato, foi na casa que eles moravam, no Panorama” (03’28”).
Ressaltou que no dia dessa briga a ofendida telefonou para sua mãe e
contou o ocorrido, então ambas se dirigiram até a residência da vítima.
No local, presenciou “ela roxa, com o olho roxo, com o braço roxo,
machucada” (04’16”). Disse que um dia antes de sua morte, a depoente
se encontrou com a vítima para almoçar e ajudá-la na mudança. Ainda,
afirmou não ter conhecimento sobre detalhes acerca da data dos fatos e
que a ofendida tinha 2 (duas) filhas, uma cadeirante que reside na
Comarca e outra, Luana, que mora no Estado de Santa Catarina (mov.
376.6). A informante Luana Vanessa Scalon, filha da vítima, informou
que conhecia Edson por ser companheiro de sua mãe, Lindalva. Disse
que a ofendida trabalhava em um abrigo e uma menina chamada Maria
Luiza ficou sob os cuidados de Lucia. Assim, como Lucia estava
tentando adotar a criança, a corré passou a morar na residência vizinha
Documento eletrônico VDA49394420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:30
Código de Controle do Documento: 5f581946-f79f-4fb2-8447-2f6da03d5aff

de Lindalva. A partir daí, Lindalva, Edson e Lucia se aproximaram e
passaram a frequentar a casa uns dos outros, cerca de 1 (um) ano antes
da morte da vítima. Afirmou que depois de conhecerem Lucia, o
relacionamento da vítima com o réu “começou a mudar bastante, ele
ficou bastante possessivo, de não querer que ela saísse, e eu já
desconfiava que os dois estavam juntos, o Pitti e a Lucia” (04’41”).
Declarou que começou a suspeitar da traição porque em certas ocasiões
percebeu que o convívio entre Edson e Lucia apresentava sinais de
intimidade, notadamente em períodos de ausência da vítima. Inclusive,
o comportamento de Lucia quando estava próxima de sua mãe também
lhe provocou suspeitas. Questionada pelo Promotor de Justiça se a
vítima havia lhe contado que suspeitava da existência de um
relacionamento extraconjugal entre Edson e Lucia, a depoente
respondeu positivamente, pois “ela estava desconfiada que os dois
estavam juntos, mas não tinha certeza” (11’20”). Após, contou que o
acusado Edson chegou a agredir fisicamente a vítima, pois “ bateu nela,
arrancou os cabelos dela, ela saiu na rua e ele catou ela pelos cabelos, a
minha tia e minha prima estavam lá” (14’48”), e que soube da situação
através de seus familiares. Ao conversar com a vítima, ela lhe disse que
tinha medo de se separar do réu, por conta de seus primos, uma vez que
Edson “ficava colocando os primos para cuidar” dela (15’32”).
Lindalva também contou: “as vezes ele me sufoca com o travesseiro e
fala que me ama” (15’41”). Inclusive, a declarante se recorda que a
ofendida realizou um Boletim de Ocorrência em virtude das agressões.
Em seguida, afirmou que após uma breve separação, a vítima
se envolveu romanticamente, por curto período, com outro homem na
cidade de Cascavel/PR, situação que deixou o réu ainda mais agressivo.
Ressaltou que aproximadamente 3 (três) dias antes da morte da vítima,
ela lhe confirmou que estava de mudança junto com Edson para a
cidade de Balneário Camboriú e que iriam morar na casa da depoente.
Questionada sobre os bens da vítima, a declarante relatou que Lindalva
possuía 2 (duas) casas e 1 (um) carro, além de um seguro de vida
contratado através da Caixa Econômica Federal. Porém, a vítima deixou
de pagar o seguro em razão de ameaças que sofria, pois desconfiava que
eram provenientes de Edson. Complementou, declarando que a
ofendida também tinha um seguro de vida vinculado ao seu emprego, e
em caso de morte o valor aproximado seria de R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais), entre os quais metade seria dividido entre as 2 (duas) filhas e
a outra metade seria destinada a Edson. No dia dos fatos, soube do
ocorrido através de seu marido e se dirigiu até a Cidade de Assis
Chateaubriand. Acreditava que a vítima tinha morrido em decorrência
de um câncer, mas sua prima Helen lhe contou que ela foi assassinada.
Ao prestar depoimento na delegacia, a depoente descobriu que Edson
estava amasiado com Lucia. Através de Mariana, a depoente obteve um
áudio gravado por “Faquinha” (Gabriel Matheus), o qual confessava
que teria ido ao local do crime de moto, acompanhado de uma terceira
pessoa, mas que ficou esperando do lado de fora. Ainda, disse que
surgiram outros áudios, dentre os quais indicaram que o corréu Marcos
tinha matado a vítima. Por esta razão, a declarante procurou Marcos e o
questionou sobre o assunto. Marcos, após pedir seu número de celular,
lhe telefonou via Whatsapp, e contou que “tinha matado sim ela, e (...)
Documento eletrônico VDA49394420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:30
Código de Controle do Documento: 5f581946-f79f-4fb2-8447-2f6da03d5aff

ele falou para mim, foram umas três ligações” (42’15”). Além disso, a
declarante asseverou que, com a autorização de Marcos, gravou um
áudio, no qual ele “confessou tudo, ele falou que a morte da minha mãe
foi encomendada em um bar em Assis Chateaubriand, no bar do Gerson
Posseiro, (...) que foi ele quem ajudou, emprestou dinheiro, o agiota (...)
que essa morte foi encomendada ali” (43’40”). Marcos também lhe
disse que a corré Cleide foi a pessoa responsável por procurá-lo para
praticar o crime, “e que o Pitti pagou uma quantia, (...), acho que foi
oito mil” (45’30”), mediante depósito bancário (mov. 385.2). A
informante Nidelci de Fátima Mendonça, irmã da vítima, confirmou
que conhece o acusado Edson (vulgo “Pitti”), já a corré Lucia apenas
“de vista”, pois ela morava junto com Adão na casa vizinha de
Lindalva, mediante aluguel. Sobre os corréus Marcos e Cleide, afirmou
que não os conhecia pessoalmente e que tomou conhecimento sobre
eles após a data dos fatos. Disse que a ofendida e Edson estavam juntos
há muito tempo, e que permaneceram casados civilmente por 3 (três)
anos. Também contou que após Lucia se mudar para a residência ao
lado da casa deles, a corré passou a interferir na vida privada do casal e
parecia estar “vigiando a vida de Lindalva”. Asseverou que o interesse
de Lucia ao se infiltrar na vida da ofendida era visando em seu marido,
Edson. E, aliás, a declarante acredita que Lucia teria alugado a
residência com essa intenção, pois ela conhecia o acusado previamente.
Em seguida, declarou que Lucia se separou de Adão e, após este fato,
ela e Edson iniciaram um relacionamento amoroso, pois se encontravam
“as escondidas”. Após conversas via telefone com a vítima,
Lindalva lhe contou que Edson passou a maltratá-la, “bater nela e judiar
dela”, razão que a levou a se separar do réu, aproximadamente 1 (um)
ano antes da morte de sua irmã. Soube através de Maria que Edson e
Lucia passaram a morar juntos após a sua separação com Lindalva. Na
data dos fatos, recebeu um telefonema de sua sobrinha, e esta lhe
comunicou sobre a morte da vítima, baleada com um disparo na nuca
em seu local de trabalho. Decorrido certo tempo, disse que surgiram
indícios que apontavam Edson e Lucia como autores do crime e,
inclusive, seriam as únicas pessoas que não gostavam da vítima, uma
pessoa trabalhadora e honesta. Ainda, relatou que após a corré Cleide
ser presa, tomou conhecimento através de Luana de que Cleide, Edson,
Lucia e um outro homem teriam se encontrado em um bar e combinado
os detalhes da execução do crime. Complementou a depoente,
ressaltando que Luana lhe contou que conversou com Marcos, via
telefone, responsável por matar a vítima e “que foi desse jeito que foi
combinada a morte da minha irmã” (22’30”). Questionada se Lindalva
tinha seguro de vida, a declarante afirmou não ter conhecimento. Por
fim, Luana também lhe disse que na data dos fatos um homem teria ido
de motocicleta até o local de trabalho da vítima, junto com outra pessoa
(mov. 391.2). Interrogado, o réu Edson Petti de França Mendonça
negou a prática dos fatos. No dia dos fatos, o depoente estava em uma
consulta médica na cidade de Cascavel/PR e soube do ocorrido através
de sua irmã. Confirmou que tinha um relacionamento extraconjugal
com Lucia (06’ 36”) enquanto era casado com Lindalva e, com isso,
manteve as 2 (duas) relações amorosas até a data dos fatos. Disse que a
ofendida tinha um seguro de vida, contratado pela Caixa Econômica
Documento eletrônico VDA49394420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:30
Código de Controle do Documento: 5f581946-f79f-4fb2-8447-2f6da03d5aff

Federal, mas que foi cancelado posteriormente. Contou que realizou um
empréstimo, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para comprar o
carro de sua irmã, a fim de ajudá-la a ir para o Canadá. Novamente
questionado sobre a morte da vítima, o declarante negou ser o mandante
do crime e alegou que não tinha motivo para conversar com seu primo
Marcos sobre o assunto (mov. 391.4). Em sessão Plenária, o réu Edson
complementou a sua versão. Afirmou que não sabe o porquê está sendo
acusado dos fatos apurados na denúncia. Em sua opinião, questões
envolvendo desavenças familiares ou a propriedade de imóveis não
justificam a prática de crimes. Ressaltou que não agiu corretamente ao
manter, simultaneamente, relações amorosas com Lindalva e Lucia, no
entanto negou ter participação na morte da vítima (mov. 942.1). Desta
análise, verificam-se elementos críveis no sentido da interpretação
adotada pelos jurados. Consta nos autos uma gravação de voz (áudio
gravado via aplicativo Whatsapp) realizada pelo corréu Marcos Rogério
Cardoso de Souza, bem como uma ligação telefônica efetuada entre ele
e Luana, filha da vítima, ocasiões nas quais Marcos confessa ser o
executor do crime que resultou na morte da ofendida (movimentos
13.60 e 13.62). Em breve transcrição dessa conversa, pormenorizada no
Relatório Final de Investigação, extrai-se o seguinte: “Eu matei sua mãe
por causa de oito mil real (...). Foi em março, chegaram em mim numa
mesa de sinuca e me encomendaram a pessoa (...) quem fez o
empréstimo foi o PITTI que pegou com o GELSON POSSEIRO e a
CLEIDE. (...). E aí eu peguei o dinheiro, fui lá e matei (...)” (mov.
13.14, fl. 13). Inquirido na fase extrajudicial, Marcos novamente
admite a prática dos fatos. Inclusive, confirma as informações relatadas
para Luana, ressaltando que os acusados Edson e Cleide foram ao seu
encontro e lhe ofereceram a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para
matar a vítima (mov. 13.14, fl. 15 /17). Durante a audiência de
instrução e julgamento, a informante Luana corroborou a descrição
fática exposta por Marcos nas oportunidades supracitadas. De tal forma,
ambos descreveram que Edson foi o mentor intelectual dos fatos
narrados na denúncia. Ademais, teceu comentários sobre questões
relativas à vida privada de Lindalva e Edson. Em resumo, Luana
descreveu que a supracitada relação experimentou momentos
conturbados, envolvendo brigas e possíveis traições. Inclusive, a vítima
realizou um Boletim de Ocorrência (mov. 13.3, fl. 19), a fim de
comunicar que teria sido agredida fisicamente por Edson. Questionada
sobre o assunto, na via judicial, tais agressões também foram
confirmadas por Helen, sobrinha da vítima. Somando-se a isto, tem-se o
seguro de vida proveniente da morte da vítima, mencionado por Luana,
dentre os quais um dos beneficiários é o acusado, Edson. E, ainda, a
possível existência de um relacionamento extraconjugal entre Edson e
Lucia, presumida por Lindalva, Luana e Nidelci. Por outro lado,
interrogado em Plenário, Edson negou veementemente a prática dos
fatos. Embora tenha admitido que manteve relações amorosas
simultâneas com a vítima e Lucia, asseverou que não teve participação
na morte de Lindalva. Face a amplitude dos elementos probatórios
acostados nos autos, diversamente do que sustenta a Defesa, não se
observa um veredicto condenatório pautado exclusivamente em
instrumentos informativos extraídos do inquérito policial. Assim, nota-
Documento eletrônico VDA49394420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:30
Código de Controle do Documento: 5f581946-f79f-4fb2-8447-2f6da03d5aff

se que o conjunto probatório revela duas versões sobre o contexto fático
e os jurados optaram por aquela que julgaram adequada. Neste caso, a
linha acusatória. Desse modo, não se mostra viável a anulação do
julgamento realizado no Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos
veredictos (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição
Federal)." Os trechos supracitados evidenciam que, diferente do que
alega a defesa, a condenação não foi baseada somente em declarações
colhidas na fase extrajudicial, mas também no extenso conjunto de
depoimentos fornecidos por testemunhas e informantes que atribuíram a
autoria do delito ao paciente. Como bem apontado pelo Tribunal
impetrado, existente mais de uma linha narrativa construída a partir dos
elementos de prova produzidos no âmbito do tribunal júri, cabe ao
Conselho de Sentença, cujo convencimento é pautado na íntima
convicção de cada jurado, escolher aquela que entende ser a verdadeira,
devendo-se prestar deferência à soberania dos veredictos. Neste
contexto, conforme parecer do MPF, para que fosse possível dissentir
da conclusão à qual chegou a Corte de origem, seria necessário
aprofundado revolvimento fático probatório, medida inviável na via
estreita do remédio heroico. Ante o exposto, inevidente qualquer coação
ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, não conheço do
habeas corpus."

Os autos demonstraram de forma segura que é inevidente qualquer coação
ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49394420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:30
Código de Controle do Documento: 5f581946-f79f-4fb2-8447-2f6da03d5aff

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0485237-3
HC 970.725 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00036635920188160048 36635920188160048
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CARLO DANIEL BASTO
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: EDSON PETTI DE FRANCA MENDONCA (PRESO)
CORRÉU
: CLEIDE DE FRANCA
CORRÉU
: LUCIA ALVES COELHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDSON PETTI DE FRANCA MENDONCA (PRESO)
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485470212<14221@
2024/0485237-3 - HC 970725 Petição : 2025/0047302-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49386901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:32:00
Código de Controle do Documento: DEBF890F-1C00-49F0-AECE-86445D6F878B